Tribunal: TJSP
Processo: 1018106-26.2019.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Embargos de Declaração – Embargante que aponta omissão – Inocorrência – Suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais ao vencido, beneficiário da justiça gratuita, que decorre do texto legal – Ausência das hipóteses do artigo 1.022, do Código de Processo Civil – Precedentes – Embargos rejeitados.